Tribunal: STF
Processo: RE 1266827
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, no mérito, a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias gozadas pelo trabalhador celetista e sobre o valor pago ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento anteriormente ao benefício do auxílio-doença.
    De plano, verifico que a controvérsia alusiva à incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos a título de auxílio-doença durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado já foi submetida à deliberação do Plenário Virtual desta Corte, correspondendo ao Tema 482 da Repercussão Geral, que tem como leading case o RE 611.505 (Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski).
    Observo, ainda, que a questão referente à incidência da contribuição sobre os valores pagos a título de férias gozadas será solvida no âmbito do Tema 985 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.072.485, de minha relatoria originária.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente